Tribunal: TJDFT
Processo: 0728947-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728947-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA TEIXEIRA LTDA - ME, CLEITON TEIXEIRA SILVA, GISELLE DE SOUSA SANTOS SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão (ID 18594268, pág. 385) que, em fase de cumprimento de sentença de ação monitória ajuizada contra DROGARIA TEIXEIRA LTDA - ME, CLEITON TEIXEIRA SILVA e GISELLE DE SOUSA SANTOS, desconstituiu de ofício a penhora de parte do valor bloqueado nas contas dos executados pessoas físicas (R$ 600,00), a título de auxílio emergencial para fins de subsistência durante a pandemia (covid-19). Em suas razões (ID 18594260), o agravante alega ausência de fundamento legal permissivo à referida desconstituição da penhora, inclusive por não haver indício de ser o valor (R$ 600,00 por pessoa física executada) proveniente do auxílio emergencial fornecido pelo Governo Federal (não encontrados em contas da Caixa Econômica Federal – CEF). Afirma não terem os executados agravados impugnado os bloqueios, aduzindo, ainda, não haver demonstração de tratar-se de hipótese de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC, e aponta a ordem legal de preferência da penhora sobre dinheiro (artigo 835 do CPC). Sustenta a necessidade de manter os bloqueios para não sofrer maiores prejuízos ao seu patrimônio, pois os valores bloqueados foram os únicos bens encontrados para amortizar o débito em execução. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de manter o bloqueio tal como efetivado ou, caso já cumprida a decisão impugnada, que seja concedido ao agravo efeito suspensivo ativo, realizando novo bloqueio nas contas bancárias dos devedores agravados via sistema Bacenjud. No mérito, requer a reforma em definitivo da r. decisão, confirmando-se o efeito suspensivo vindicado. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, em que pesem os argumentos apresentados pelo credor agravante, nesse exame inicial, observa-se não estar presente, cumulativamente, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Com efeito, não resta evidenciado de plano o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao banco agravante (artigo 995, parágrafo único, do CPC), não restando caracterizado o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo (artigo 300 do CPC) Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se, por oportuno, excerto da decisão agravada, in verbis: A consulta realizada ao sistema BACENJUD foi frutífera e promovi, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta no Banco do Brasil, a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando tal instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência no 4200-5 (Poder Judiciário - DF), como depositária fiel da quantia ora penhorada. Declaro realizada a penhora em face do bloqueio noticiado. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados e já tendo sido nomeado depositário, conforme artigo 838 e 839 do Código de Processo Civil, esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, substitui o referido auto, tornando desnecessária sua lavratura. Saliento que este juízo vem efetuando o desbloqueio da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) por parte, considerando a necessidade de subsistência neste período de pandemia, bem como a possibilidade de o valor se tratar do própria auxílio emergencial. Quando ao requerido CLEITON, saliento que efetuei o desbloqueio total de valores, tendo em vista que a quantia restante, após o desbloqueio da quantia de R$ 600,00, seria ínfima, de forma que não justificaria os custos da manutenção do bloqueio e o benefício processual. grifo nosso Veja-se que, por meio de consulta Bacenjud (ID 18594268 - págs. 39/3194), foram bloqueados os valores de R$ 3.902,11 (três mil, novecentos e dois reais e onze centavos) de titularidade da agravada Gisele de Sousa Santos Silva e R$ 651,43 (seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos) de titularidade do Agravado Cleiton Teixeira Silva. De outro lado, o saldo devedor atualizado até 30/06/2020 totaliza o valor de R$ 136.999,03 (cento e trinta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e três centavos) (ID 18594268 – págs. 382/283). Em face do valor da dívida exequenda, forçoso é reconhecer ser diminuto o montante desbloqueado – R$ 1.251,43 (mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), que não caracteriza, a toda evidência, o perigo de dano irreparável ou o risco de resultado útil ao processo para fins de concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. No particular, a considerar a solidez da empresa agravante e o total do débito em execução, não se visualiza perigo de dano irreparável à sua atividade empresarial, nem tampouco impacto relevante na amortização que seja apto a ocasionar risco ao resultado útil do processo, em razão dos desbloqueios dos ínfimos valores das contas bancárias dos agravados, se comparados com o valor total do débito em execução. Pelo exposto, uma vez ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 15 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator